Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753644-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A., ARCELORMITTAL BRASIL S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Arcelormittal Brasil S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, expeça certidão positiva com efeito de negativa para a parte autora, ora agravada, caso não existam outros débitos pendentes além dos discutidos nos autos, e se abstenha de registrar a dívida em cadastros de restrição ao crédito (ID 217256302 do processo n. 0719612-17.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 67330606), o agravante sustenta que o seguro-garantia apresentado pela parte agravada não poderia ser aceito, por ter descumprido as regras previstas na Portaria n. 378/2019 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Afirma que a apólice apresentada condiciona a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora ao trânsito em julgado da determinação judicial, o que, no seu entendimento, contraria o art. 13 da Portaria supracitada. Aduz que a apólice não prevê a obrigação de a empresa seguradora realizar o depósito judicial em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito. Diz não ter sido apresentada a certidão de regularidade da empresa seguradora na Superintendência de Seguros Privados. Acrescenta não ter localizado a autorização para a seguradora funcionar no Brasil. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.156.668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 378), expôs o seguinte entendimento: (...) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese jurídica: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. Ademais, ao julgar o Tema Repetitivo n. 237, o STJ estabeleceu ser “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Assim, em síntese, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio do oferecimento de seguro-garantia e fiança bancária, apenas serve para garantir o débito exequendo com o objetivo de viabilizar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e oposição de embargos. Destaca-se ementa de acórdão que reafirma a jurisprudência da Corte Superior: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. III – O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp 1991540/PB. Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 15/8/2022. Data Da Publicação/Fonte: DJe 18/8/2022) Na mesma linha, acompanhando o posicionamento do STJ, há acórdãos deste TJDFT que admitem emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando caucionada com seguro-garantia, ainda que seja requerida em ação anulatória de débito fiscal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIO DÉBITO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO CERTIDÃO POSITIVA. EFEITO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro garantia ou de carta de fiança não levam à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas autorizam a expedição de certidão positiva com efeito negativo, impedindo a inscrição do nome da empresa devedora no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplentes (REsp 1.123.669/RS -Tema 237 do STJ). 2. A Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1892951, 0714755-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A APRESENTAÇÃO DO SEGURO--GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO. 1. Tem direito o contribuinte de propositura de ação com vistas à prestação de caução e antecipação dos efeitos da tutela enquanto não ajuizado executivo fiscal, independentemente de prévia apreciação administrativa da garantia. 2. A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. Não há risco de que o Distrito Federal, no caso, seja prejudicado, na medida em que a própria apólice contém cláusula expressa determinando que deverá refletir o valor atualizado do débito, com todos os encargos legais e de acordo com índice adotado pelo Distrito Federal para seus débitos inscritos em dívida ativa; sendo certo, portanto, que, enquanto o seguro estiver em vigência, sempre corresponderá ao valor total atualizado da dívida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1438716, 07070533320218070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em juízo de cognição sumária, observa-se que a Apólice de Seguro n. 03-0775-0329093, emitida pela Junto Seguros S.A., com registro Susep n. 05436[1], abrange valor 30% (trinta por cento) superior ao débito fiscal em discussão (IDs 217080473 e 217080474 do processo de origem). Constam do documento, entre outras informações, (i) a previsão de atualização monetária pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal ou outro índice que legalmente o substitua; (ii) a referência ao auto de infração e ao processo judicial e (iii) o estabelecimento de indenização ao segurado quando do não pagamento do débito pelo tomador e mediante determinação judicial à seguradora, nos termos da Lei n. 6.830/1980 e da Portaria PGDF n. 378/2019. Ainda que sejam relevantes os argumentos expostos pelo agravante a respeito das demais condições previstas na Portaria supracitada, não se constata, em uma primeira análise, risco de dano decorrente da produção imediata de efeitos da decisão recorrida, a qual estabeleceu expressamente que “a concessão da tutela de urgência não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário”. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www2.susep.gov.br/menuatendimento/procura_2011.asp. Acesso em 17/12/2024.